Tribunal: TJMT
Processo: 1002022-18.2020.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002022-18.2020.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Mandato]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYKO KIHARA SATO - CPF: 536.315.441-20 (APELADO), MARIANA RIBEIRO CARVALHO BARBOSA LIMA - CPF: 023.814.761-48 (ADVOGADO), THALISSA GABRIELA CASTRILLON MACEDO - CPF: 059.339.011-30 (ADVOGADO), MICHEL YOSHIKAZU SATO - CPF: 024.964.781-86 (ADVOGADO), THALES KENDY OKUDA KIHARA - CPF: 005.010.641-41 (APELANTE), ALVARO ADALBERTO MACIEL CARNEIRO - CPF: 474.570.231-00 (ADVOGADO), NOBOYUKI KIHARA - CPF: 282.527.059-87 (APELANTE), NOBOYUKI KIHARA - CPF: 282.527.059-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIGIR/PRESTAR CONTAS - SEGUNDA FASE – VENDA ONEROSA DE BEM IMÓVEL – PARTE REQUERIDA QUE NÃO DEMONSTROU O PAGAMENTO À AUTORA – VALOR APONTADO NA INICIAL – HOMOLOGAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Reconhecida a obrigação de prestar contas (1a fase), passa-se à segunda fase, cujo objetivo é verificar a existência ou não de saldo em favor de umas das partes.

2. Uma vez não prestadas as contas de forma adequada e satisfatória pela parte requerida, prevalece as contas apresentadas pela autora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por THALES KENDY OKUDA KIHARA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Prestação de Contas no. 1023239-46.2019.8.11.0041, ajuizada por AYKO KIHARA SATO, acolheu a impugnação e não homologou a prestação de contas apresentadas pelo réu, constituindo de título executivo a favor da autora as contas por ela apresentadas, no valor de R$487.078,92 (quatrocentos e setenta oito reais e noventa e dois centavos), homologando-as. Por consequência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sob o valor da causa, nos termos do §2o, do art. 85, do CPC (ID 220570710).

Irresignado, o réu/apelante aduz, em suma, que a prestação de contas é justamente a permuta do imóvel rural com a caminhonete e o terreno, os quais estão disponíveis para o exercício de posse pela autora/apelada.

Alega que não se pode falar que não foram prestadas as contas, já que foi da própria vontade da autora/apelada o aceite da permuta, consoante o contrato de permuta colacionado aos autos.

Sustenta que, estando os bens permutados à disposição da autora/apelada, não há que se falar em corretos os valores atribuídos aos bens, de forma unilateral pela autora/apelada, mormente quando o valor foi impugnado pelo réu/apelante, de modo que incabível a homologação dos cálculos apresentados na inicial (ID 220570715).

Embora intimada, a autora/apelada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso, conforme certificado nos autos (ID 222312687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de Ação de Exigir de Contas ajuizada por AYKO KIHARA SATO em face de THALES KENDY OKUDA KIHARA, na qual a autora alegou que ela e cônjuge, falecido, outorgaram procuração para Thales Kendy Okuda Kihara dando-lhe poderes para ceder, de forma onerosa, propriedade rural da qual detinham a posse, sendo uma área de terras denominado Sitio São Jorge, na Gleba PA Formosa, Lote no 190, situado na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, com área de 78,6274ha.

Afirma que, realizado negócio, foi dado em pagamento um veículo, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e um imóvel urbano localizado na cidade de Pontes e Lacerda, pelo valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Porém, em relação ao veículo, este foi devolvido por apresentar problemas junto ao Detran, e no tocante ao imóvel, este nunca lhe foi transferido.

A primeira fase da ação foi julgada procedente, pelo que o réu/apelante foi condenado a prestar contas à autora/apelada e todos os atos praticados e conferidos pelo instrumento de procuração a ele outorgada (ID 220569749).

Empós, transitada em julgado tal decisão, e intimado a prestar as contas, o réu/apelante peticionou nos autos repisando os argumentos anteriormente lançados nos autos, nos seguintes termos:

“Que o imóvel rural do qual ficou o requerido responsável de vender, conforme consta tanto na inicial como na contestação e outras manifestações nos autos, foi permutado pela Autora com o Sr. Eugênio Guimarães Neto, recebendo a Autora uma caminhonete, marca/modelo MMC/L200 4X4GL, Ano de fabricação e modelo 2011 e um terreno 12 x 25, Lote 04, localizado na rua Ceará, Jardim das Palmeiras, em Pontes e Lacerda-MT, conforme se comprova pelo Contrato Particular de Permuta e pela Declaração firmada pelo Sr. Eugênio Guimarães Neto, ambos em anexo e com firmas reconhecidas.

Consoante já amplamente esclarecido e reconhecido pela própria Autora nos autos, esta recebeu a caminhonete e a usou por algum tempo, devolvendo-a depois, para que fosse regularizado a documentação, para posterior entrega novamente.

A documentação da caminhonete foi regularizada e como sempre foi dito está a disposição da Autora, bem como o terreno também está esperando a mesma vir tomar posse.

Portanto, Excelência, requer seja intimada a Autora para que venha tomar posse dos bens que foram dados em permuta pela área rural, que é de conhecimento da mesma.” (ID 220570656).

Ainda, apresentou o aludido Contrato de Permuta (ID 220570659) e uma Declaração do Sr. Eugênio Guimarães informando a entrega dos bens permutados ao ora réu/apelante (ID 220570660).

Depois de instruído o feito e apresentada as alegações pelo réu, ora apelante, o juízo de origem determinou a intimação deste para que trouxesse “aos autos no prazo de até 05 (cinco) dias a matrícula do imóvel pontuado para fins da permuta, bem como comprovante da regularização/regularidade do veículo ofertado e recebido na negociação” (ID 220570698).

Por sua vez, o réu/apelante peticionou nos autos (ID 220570700) alegando que o veículo já foi regularizado e que, quanto à matrícula do imóvel, “por ocasião da permuta da área rural, com o veículo e o terreno, conforme Contrato de Permuta e Declaração do permutante, ids. 86734340 e 86741391, ambas as partes tinham conhecimento de que tratavam-se de área (área rural e terreno) onde se mantinha a posse, sendo que a regularização da propriedade iria ser feito depois”, razão pela qual o imóvel ainda não possui matrícula, no entanto, comprometeu-se a regularizar a propriedade do terreno para a autora/apelada.

Ainda, quanto à posse e localização do terreno, caso necessário, requereu fosse determinada uma vistoria, via Oficial de Justiça, para constatar que a posse pertence ao réu/apelante há muitos anos.

Pois bem.

Como cediço, reconhecida a obrigação de prestar contas (1a fase), passa-se à segunda fase, cujo objetivo é verificar a existência ou não de saldo em favor de umas das partes.

No caso, no tocante ao veículo dado em permuta, verifica-se que a autora/apelada apenas se negou a recebê-lo em razão de irregularidade que sobre ele recaía (consistente na irregularidade do CHASSI e o do motor da caminhonete, que não possuíam a mesma

numeração), o que à época dos fatos impossibilitou a transferência de propriedade do veículo.

Outrossim, infere-se dos autos que a regularização da pendência apontada, somente se deu no decorrer do trâmite processual, tanto que, quando da apresentação da contestação, o veículo ainda se encontrava em nome da empresa Tabocas Participações Empreendimento S.A. (ID 220570666 e ID 220570309), apenas sendo juntado documento em nome do réu/apelante em 20/07/2022 (ID 220570672 e ID 220570701), de maneira que não se pode entender que o bem estava à disposição da autora/apelada, conforme pretende fazer crer o réu/apelante.

Até porque, do Extrato de Veículo colacionado pelo réu/apelante, verifica-se que o bem estava alienado fiduciariamente em favor da BV Financeira S.A., sendo que o gravame apenas foi baixado em 23/07/2022 (ID 220570702), ou seja, o veículo não estava livre e nem desimpedido de ônus, conforme constou no Contrato de Permuta (ID 220570659 – fls. 192).

Logo, evidente que durante todos esses anos a autora/apelada viu-se impedida de usufruir do bem, amargando, inclusive, sua depreciação, em razão do decurso do tempo, razão pela qual não se pode entender como boa a prestação de contas ofertada pelo réu/apelante.

Da mesma forma, o réu/apelante não trouxe aos autos qualquer documento referente ao imóvel supostamente oferecido em permuta, de modo a se aferir a existência de posse do bem, seja pelo permutante Sr. Eugênio seja pelo próprio réu/apelante.

Ora, em que pese se tratar de posse, o que, a priori, impossibilitaria a juntada da matrícula do imóvel tal como determinou o juízo de origem, certo é que o exercício da posse poderia ter sido provado por meio de juntada de outros documentos referentes/atrelados ao imóvel, tais como: IPTU, contrato de compra e venda antigo, etc.

Como se isso não bastasse, observa-se a divergência de informação quanto ao terreno oferecido em permuta, uma vez que na contestação o réu/apelante menciona que foi dado “um terreno medindo 10m (Dez Metros de Frente), e 10m (Dez de fundos), por 25m (metros nas suas laterais), dentro da área central do Município de Pontes Lacerda-MT” (ID 220570296 - Pág. 8 – fls. 104), enquanto que o Contrato de Permuta colecionado pelo próprio réu/apelante menciona que o imóvel possui “(12) metros de largura, por (25) metros de comprimentos totalizando (3000) metros quadrados” (sic) (ID 220570659 - Pág. 1 – fls. 192).

Logo, é inconteste que as contas apresentadas pelo réu/apelante possuem discrepâncias e incongruências, e os documentos acostados não são aptos a conferir cumprimento à obrigação de prestar contas, ou seja, demonstrar o resultado da administração a ele conferida, com o que a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Destaca-se que o réu/apelante não prestadas as contas de forma adequada e satisfatória e não demonstrado que o valor dos referidos bens não corresponde àquele informado na inicial, deve prevalecer os valores informados pela autora/apelada em sua inicial, constituindo-se título executivo judicial o montante de R$487.078,92 (quatrocentos e setenta oito reais e noventa e dois centavos), nos termos do art. 552 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - ART. 551, DO CPC/15 - OBSERVÂNCIA - APRESENTAÇÃO DE PLANILHA - INEXISTÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS - PREVALÊNCIA DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO AUTOR - SENTENÇA CONFIRMADA. - A ação de prestação de contas consiste na exposição pormenorizada, por quem administra os interesses de outrem, dos créditos e débitos advindos desta relação jurídica. - O art. 551, do CPC/2015, é claro ao dispor que as contas do réu serão apresentadas na forma adequada, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver. - Uma vez não prestadas as contas de forma adequada e satisfatória pela parte requerida, prevalece as contas apresentadas pela autora. - Recurso desprovido. (TJMG - Apelação Cível 1.0295.08.018525-5/002, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira , 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/10/2020, publicação da súmula em 29/10/2020).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024